Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. VENDA DO VEÍCULO. NOTA FISCAL. VALOR DE MERCADO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. O procedimento especial para a ação de exigir contas está previsto no artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil e é divido em duas fases. Na primeira, deve ser analisada a existência do dever de o réu prestar contas para a parte autora, enquanto na segunda o magistrado examinará as contas prestadas, apurando o saldo devedor e constituindo o título executivo judicial.
2. Se o Réu, condenado a prestar as contas exigidas para apuração de saldo devedor em favor do consumidor, relativas à alienação de veículo objeto de busca e apreensão, não apresenta nenhum documento capaz de comprovar o real montante da venda do automóvel, deve-se considerar o valor de mercado indicado pelo Autor, encontrado por pesquisa na Tabela FIPE da época da venda.
3. Honorários advocatícios arbitrados no mínimo legal, estipulado pelo art. 85, § 2o, do CPC/15, e condizente com os parâmetros de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, não reclamam alteração.
4. Apelação conhecida e não provida.